Tribunal: STF
Processo: Rcl 81192
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA REEXAME DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGADA CONTRARIEDADE À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 24.6.2025, por Walter Araújo de Souza Júnior contra a seguinte decisão proferida pela juíza do Trabalho da Décima Quarta Vara do Trabalho de Salvador/BA no Processo n. 0000831-06.2024.5.05.0014, pela qual se teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766:



    “Vistos, etc.



    O impugnante visando à manutenção da suspensão de exigibilidade relativa aos honorários sucumbenciais, que fora determinada nos autos principais, postula a concessão da gratuidade da justiça também aqui, neste cumprimento provisório de sentença. 



    Com efeito, a concessão do benefício da Justiça gratuita no cumprimento de sentença demanda uma nova análise da situação econômica do beneficiário, na medida em que o impugnado vindica no id e4a6b3 a comprovação do estado de vulnerabilidade do exequente.



    Nesta linha, converto o julgamento em diligência, para determinar ao Sr. Walter Araujo de Souza Junior que traga ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, provas suficientes para demonstrar a permanência do alegado estado de hipossuficiência. Devendo apresentar, sobretudo, os contracheques, bem como as últimas três declarações do IRPF, considerando que o processo principal fora ajuizado nos idos de 1992. 



    Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos para julgamento da impugnação” (doc. 9).



    2. O reclamante alega que “a decisão confere 10 dias úteis de prazo para que (...), novamente, comprove que faz jus a gratuidade já deferida em decisão transitada em julgado. O perecimento do direito ocorrerá em 14/07, último dia do prazo. O direito é fundado em coisa julgada e em três precedentes, dois deles vinculantes, um deles a via de admissibilidade desta reclamação constitucional: Súmula 463 do TST; ADI 5.766 do STF; IRR 21 do TST” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que, “ao determinar que o ônus da prova da persistência da gratuidade seria do trabalhador, a [autoridade reclamada] fere a tese firmada na ADI 5.766, que determina a suspensão de exigibilidade até que sobrevenha prova produzida pelo credor” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta haver, “portanto, violação à ADI 5.766 em combinação com a coisa julgada, que confere a justiça gratuita E a suspensão de exigibilidade de honorários até que a credora demonstre em cumprimento que a condição deixou de existir” (fl. 9, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “A) a cassação da v. decisão que atribui ao reclamante/executado o ônus de provar a persistência da gratuidade que já fora deferida pela decisão transitada em julgado; b) e a suspensão do cumprimento de sentença, em obediência à determinação da decisão do trânsito em julgado, até o julgamento final desta demanda” (fl. 11, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a confirmação da liminar, bem que se decida pelo arquivamento definitivo do cumprimento sem resolução de mérito, com o óbice a novos cumprimentos até que a demandada, credora, venha a juntar prova contundente da cessação da condição de gratuidade. Demonstrada a presença dos requisitos essenciais ao cabimento desta reclamação, requer a autora que seja ele conhecido e que haja cassação da v. decisão proferida pela MM. 14ª Vara do Trabalho de Salvador/BA” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O benefício da justiça gratuita pode ser reapreciado pelo juiz a qualquer tempo, desde que haja prova da mudança da situação econômica da parte. No caso em exame, o reclamante apenas requereu de novo a gratuidade da justiça, que será devidamente reexaminada pela autoridade reclamada após o cumprimento da diligência determinada. Mantenho, portanto, o decidido pela juíza de origem, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar o cumprimento de diligência para reexaminar o requerimento do benefício da justiça gratuita, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    7. Na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inconstitucionais as expressões: “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, do caput e do § 4º do art. 790-B; “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, do § 4º do art. 791-A; e “ainda que beneficiário da justiça gratuita”, do § 2º do art. 844, todos da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    “(…) Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    Os dois dispositivos, tanto o caput quanto os parágrafos, estão estabelecendo obstáculos à efetiva aplicação do art. 5º, LXXIV – repito: ‘Art. 5º (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;’ 



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em a cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ –, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência.



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência – como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República – feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional – e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN – o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT: ‘Art. 844 (…) § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita...’ – e não entendo inconstitucional pelo finalzinho do artigo – ‘... salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.’



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual. 



    Ou seja, a hipótese trata do jurisdicionado que, reconhecida a hipossuficiência e conferida a gratuidade, pleiteou o acesso à Justiça, e, no primeiro momento em que deve comparecer perante em juízo, simplesmente ignora essa obrigação e inviabiliza a continuidade da ação. 



    Observo que o CPC/2015 trata da ausência à audiência de conciliação, ato inaugural do rito ordinário, como ato atentatório à dignidade da jurisdição, sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica perseguida na ação (art. 334, § 8º, do CPC), multa devida mesmo em caso de gratuidade (art. 98, § 4º, acima transcrito). 



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados. 



    A lei, na verdade, previu algo razoável, mais um requisito – por isso entendo não ser inconstitucional –, para o reconhecimento da gratuidade judiciária: não só a hipossuficiência, mas também a obrigação de o hipossuficiente comparecer a todos os atos processuais. Esse é um requisito, a meu ver, absolutamente razoável, pois trata de uma cooperação mínima para o exercício da jurisdição, no contexto em que o Estado se dispôs a tutelar o pleito do trabalhador sem exigência de custas iniciais. Veja-se que o dispositivo ainda estabelece que, no caso de não comparecimento, o trabalhador ainda dispõe de quinze dias para comprovar que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 



    Não há, a meu ver, nada de inconstitucional nesse dispositivo, porque estabelece, de forma razoável e justificada, um requisito adicional para o gozo da gratuidade: além da declaração de hipossuficiência, o compromisso de comparecimento, salvo obviamente quando houver motivos legalmente justificáveis. 



    Em vista do exposto, CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017. É o voto” (ADI n. 5.766, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.5.2022).



    8. Na espécie em exame, a autoridade reclamada determinou o cumprimento de diligência para reexaminar o requerimento de benefício da justiça gratuita, nos seguintes termos:



    “O impugnante visando à manutenção da suspensão de exigibilidade relativa aos honorários sucumbenciais, que fora determinada nos autos principais, postula a concessão da gratuidade da justiça também aqui, neste cumprimento provisório de sentença. 



    Com efeito, a concessão do benefício da Justiça gratuita no cumprimento de sentença demanda uma nova análise da situação econômica do beneficiário, na medida em que o impugnado vindica no id e4a6b3 a comprovação do estado de vulnerabilidade do exequente. 



    Nesta linha, converto o julgamento em diligência, para determinar ao Sr. Walter Araujo de Souza Junior que traga ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, provas suficientes para demonstrar a permanência do alegado estado de hipossuficiência” (doc. 9).



    A Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766 foi julgada parcialmente procedente, para declarar a “inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017” (ADI n. 5.766, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal não declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, mas apenas da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, mantendo hígida a parte remanescente desse dispositivo legal. 



    No caso em exame, ainda que ao reclamante tivesse sido deferido o benefício da gratuidade judiciária, isso não impediria a autoridade reclamada de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja cobrança estaria sujeita a uma condição suspensiva de exigibilidade. 



    Assim, por exemplo, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no Agravo Regimental na Reclamação n. 51.063, julgada, por unanimidade, na Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “(...) 15. In casu, importante esclarecer que decisão proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado desde 10.5.2021, não violou qualquer dos paradigmas invocados na presente reclamação, uma vez que esta Suprema Corte em absoluto vedou a condenação dos beneficiários da justiça gratuita em honorários de sucumbência, de modo que sequer caberia ação rescisória para questionar sua consonância com o entendimento firmado pelo STF na ADI 5.766/DF.



    Nesse aspecto, não se cogita de violação da ADI 2.418/DF, tendo em vista que a decisão proferida em sede de conhecimento não está fundada, conforme exigido pelo paradigma, em norma reconhecidamente inconstitucional, tendo em vista a possibilidade de condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários. 



    16. É preciso destacar, assim, que nem a legislação, nem a jurisprudência dos Tribunais vedam a condenação do beneficiário da gratuidade de justiça ao pagamento de honorários. O que existe no ordenamento pátrio é uma condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da condenação. Quando se fala em exigibilidade de título condenatório judicial, evidentemente se trata de matéria concernente à execução. Desse modo, a exequibilidade de honorários sucumbenciais é tema a ser discutido em fase executória.



    17. A seu turno, no tocante à ADI 5.766/DF, ao examinar regras referentes à execução dos honorários de sucumbência (fase executória), esta Suprema Corte afastou a possibilidade de utilização de créditos obtidos em processos diversos capazes de suportar a despesa. Como se vê, em discussão a responsabilidade patrimonial pelo pagamento da verba sucumbencial, não a constituição do título executivo judicial em si.



    Assim, a única decisão passível de ser confrontada com o entendimento do STF na ADI 5.766/DF é aquela proferida na fase de cumprimento de sentença, essa ainda não acobertada pela coisa julgada. 



    Como afirmei no decisum monocrático, o julgamento da ADI 5.766/DF possui aplicação imediata. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, no julgamento da ADI 5.766/DF, retroagem ao plano de vigência do dispositivo em questão, como corolário do princípio da nulidade da lei inconstitucional, uma vez que as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade têm efeitos retroativos à edição do ato normativo impugnado” (Rcl n. 51.063-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho e Processual Civil. 3. ADI 5.766. Beneficiário de justiça gratuita. Condenação em honorários sucumbenciais, sob condição suspensiva de exigibilidade. Possibilidade. Vedada a compensação automática com créditos obtidos em outras demandas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 64.374-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2024).



    A decisão reclamada está em harmonia com a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766 e a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – No caso em análise, a controvérsia que ora tramita na Justiça do Trabalho não se fixa, especificamente, na presunção da perda de hipossuficiência por parte dos agravantes, questão debatida na ADI 5.766/DF, mas na questão da desconstituição do título executivo. II – Em casos semelhantes, em regra, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorreu no caso. III – Dissentir das razões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV – A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V – Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 62.106-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
– A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora